Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SIMULAÇÃO. BENEFÍCIO PRÓPRIO. TU QUOQUE. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS. TERMO DE INÍCIO. REALIZAÇÃO DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese dos autos, o próprio apelante admite que realizou simulação, em 1997, com intuito de blindar seu patrimônio de eventuais excussões judiciais. Assim, não há se falar de violação de direito próprio, haja vista que àquele que se beneficiou da simulação não é dado requerer seu desfazimento, consectário lógico da violação da boa-fé objetiva, especificamente da fórmula do tu quoque.

2. Além disso, determinava o Código Civil de 1916, em seu art. 178, § 9o, V, que o prazo para exercício da ação de anulação de negócio jurídico simulado era de 04 (quatro) anos, tendo seu início no dia em que se realizar o ato, o que não foi observado pelo autor.

3. Apelação conhecida e não provida.